Tribunal: TJDFT
Processo: 0784701-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DO PRÓPRIO PROCESSO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, vez que mantida a gratuidade de justiça concedida à parte Executada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a manutenção da gratuidade de justiça, óbice ao trâmite processual do cumprimento de sentença ante a inexigibilidade da obrigação.
III. Razões de decidir.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC deve ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa.
4. A justiça gratuita concedida na fase de conhecimento estende-se a todos os atos do processo executivo e às eventuais ações incidentais. É o que se extrai do art. 9o da Lei n. 1.060/50.
5. Uma vez deferido o benefício, prevê o artigo 98, § 3o, do CPC, que “as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
6. O recebimento de valores em ação de alimentos, por si só, não é causa para a revogação do benefício. O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária de justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício, pois tem o condão de recompor o patrimônio, não o de aumentá-lo, como seria necessário para a revogação da benesse processual, o que subverteria o próprio caráter do ressarcimento, restitutio in integrum.
7. Não é caso de litigância de má-fé, pois a parte Apelante apenas exerceu o direito de recorrer, devolvendo toda a matéria para a instância revisora, o que é inerente ao recurso de apelação. Portanto, não se trata de recurso meramente protelatório.

IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O recebimento de valores decorrentes de ação de alimentos, por si só, não configura motivo suficiente para a revogação da justiça gratuita, vez que não representa fato novo apto a justificar tal medida. Trata-se de verba destinada à recomposição do patrimônio, e não à sua ampliação, o que implicaria subverter a própria natureza do ressarcimento, fundada no princípio da restitutio in integrum.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 98 e 99 do CPC; art. 9o da Lei n. 1.060/50.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.923.611/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.5.2021, DJe de 7.5.2021; Acórdão 1948660, 0729666-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1668933, 0736091-13.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023